Tribunal: TCU
Processo: 005.625/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1301/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 470/2022-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.5 e subitens; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Prefeitura Municipal de Acopiara/CE; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 012.581/2021-6 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 005.625/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.